Tribunal: TCU
Processo: 001.370/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4555/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.370/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Jose Liberato Freire da Silva (XXX.286.894-XX); Felipe de Araujo Menezes (XXX.486.035-XX); Gustavo Fagotti Correa (XXX.199.328-XX); Ivan Jorge Alves de Oliveira Netto Junior (XXX.828.055-XX); Ramon Silva Lazaro dos Santos (XXX.635.871-XX); Silvia Cintia Coelho (XXX.862.929-XX); Veruska Karina Teles Dantas (XXX.791.272-XX); Wagner Leandro Rocha de Souza (XXX.684.447-XX); Wesley Santos da Silva (XXX.923.297-XX); Willian Araujo da Silva (XXX.418.242-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.